Tribunal: TJSP
Processo: 0012487-23.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Difamação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012487-23.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
ALEXANDRE EDUARDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheço do recurso defensivo, por ser intempestivo.(VU), de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012487-23.2015.8.26.0019 -Voto no 14.283
2
Apelação Criminal no 0012487-23.2015.8.26.0019
Apelante: Alexandre Eduardo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Americana
Voto no 14.283
DIFAMAÇÃO
-
INTEMPESTIVIDADE.
APELO
DEFENSIVO NÃO CONHECIDO. O prazo do recurso
de apelação é de cinco dias a contar da efetiva intimação
da decisão às partes. Se o recurso é interposto após o
quinquídio legal, não pode ser conhecido, por ser
intempestivo.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 251/255, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Americana, Dr. André Carlos de Oliveira, julgou procedente a ação
penal para condenar ALEXANDRE EDUARDO DOS SANTOS às
penas de 04 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, e
pagamento de 14 dias multa, no mínimo legal, por infração ao artigo
139, caput, c.c. artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a absolvição
alegando causa de excludente da ilicitude do fato e, subsidiariamente a
redução da pena-base, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Pede para recorrer em liberdade (fls. 287/289).
Contrariado
o
recurso
(fls.
299/305),
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do apelo
por ser intempestivo e, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 312/325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012487-23.2015.8.26.0019 -Voto no 14.283
3
É o relatório.
De fato, o recurso defensivo, tal como sustentado pelo
Ministério Público em suas contrarrazões, não pode ser conhecido, em
face da sua manifesta intempestividade.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico (DJE) na data de 02 de abril de 2019 (fl. 260), considerada a
data da publicação o primeiro dia útil seguinte, qual seja, 03 de abril de
2019.
Considerando que o apelante não foi localizado para
intimação pessoal, tendo mudado de endereço sem comunicar o juízo,
foi intimado por edital, com prazo de 60 dias, em 19 de agosto de 2019
(fls. 282 e 283).
Ocorre que, o Defensor do apelante somente veio a
protocolizar o recurso de apelação em 22 de novembro de 2019 (fls.
287/289), quando já havia decorrido o prazo recursal, que se findou em
28 de outubro de 2019 (fls. 284).
Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 593, do
Código de Processo Penal, o prazo para interposição de recurso de
apelação contra sentença condenatória é de 05 (cinco) dias, contados a
partir da última intimação, seja do acusado ou de seu defensor.
Deu-se, portanto, a preclusão temporal, que, de acordo
com Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, "ocorre quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012487-23.2015.8.26.0019 -Voto no 14.283
4
a perda da faculdade de praticar o ato processual se dá em virtude de
haver decorrido o prazo, sem que a parte tivesse praticado o ato, ou o
tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular"
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 8a ed.,
p. 647).
Não é outro o entendimento jurisprudencial:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
RECURSO
-
INTEMPESTIVIDADE - NÃO- CONHECIMENTO. "O recurso deve
ser interposto dentro do prazo legal, e, se tal prazo já tiver decorrido, da
impugnação não se conhece, em razão de ocorrência da preclusão
absoluta do direito de recorrer. Regulada é, por isso, de modo severo, a
dimensão temporal dos recursos." (Frederico Marques). Não se conhece
do recurso de apelação quando, apesar de próprio, faltar-lhe o requisito
objetivo da tempestividade. Recurso que não se conhece." (TJMG, 1.a
C.Crim., Ap. n.° 1.0000.00.316828-3/000, Rel. Des. Tibagy Salles, v.u.,
j. 01.07.2.003; pub. DOMG de 19.08.2.003).
Diante dessas considerações, restou desatendido um dos
pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual não deve ser
conhecido o recurso.
Pelo exposto, não conheço do recurso defensivo, por ser
intempestivo.
MARCOS CORREA
RELATOR